Tribunal: TJSP
Processo: 2179428-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – PACIENTE NÃO RETORNOU À UNIDADE PRISIONAL – EVASÃO NÃO PODE SER JUSTIFICADA PELO PERIGO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS "COVID-19", TAMPOUCO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.